Tribunal: TJPA
Processo: 0820916-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820916-50.2022.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MAYNARA DOS SANTOS PACHECO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KENNEDY BORGES ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 082091650.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MAYNARA DOS SANTOS PACHECO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADA: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA – OAB/PA 13558-A

ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA – OAB/PA 21140-A

APELADO: KENNEDY BORGES ALCANTARA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REITERAÇÃO E DO DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela assistente de acusação, Maynara dos Santos Pacheco, contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que condenou Kennedy Borges Alcantara pelos crimes de ameaça, lesão corporal e violência psicológica (arts. 147, caput, 129, § 13º, e 147-B do CP), mas o absolveu da imputação de perseguição (art. 147-A do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). As recorrentes sustentam que a prova oral evidencia a prática reiterada de condutas persecutórias pelo réu, com violação à liberdade e integridade psíquica da vítima, requerendo a condenação pelo tipo penal do art. 147-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos — especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas — é suficiente para caracterizar o crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, em sua integralidade típica, notadamente no tocante à reiteração das condutas e ao dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de perseguição exige demonstração de condutas reiteradas, capazes de restringir a liberdade ou perturbar a esfera de privacidade da vítima, com dolo específico, o que não restou comprovado nos autos.

O depoimento da vítima, embora detalhado em relação a episódios de ameaça e violência, não descreve de forma consistente e reiterada os comportamentos persecutórios, tampouco indica habitualidade, continuidade ou sistematicidade das ações imputadas ao réu.

A única testemunha ouvida, apesar de confirmar a gravidade de um episódio específico, não narra condutas persistentes ou insistentes de aproximação, vigilância ou contato por parte do apelado, limitando-se a relatar fatos isolados.

O tipo penal do art. 147-A do Código Penal exige o dolo específico de causar perturbação à integridade psicológica ou à liberdade da vítima, o que demanda grau de certeza incompatível com os elementos frágeis e inconclusivos colhidos na instrução.

Não havendo nos autos provas robustas e convergentes da reiteração das condutas e do animus de perseguir, é inviável a reforma da sentença condenatória, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo, conforme precedentes desta Corte e dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) exige a demonstração de reiteração de condutas e dolo específico de perturbar a liberdade ou a integridade psíquica da vítima.

A ausência de provas consistentes sobre a habitualidade e sistematicidade das condutas afasta a subsunção ao tipo penal, sendo inaplicável a condenação com base apenas na palavra isolada da vítima.

Diante da insuficiência de elementos probatórios, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147, 147-A, 147-B e 129, § 13º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0803923-64.2021.8.14.0045, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 082091650.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MAYNARA DOS SANTOS PACHECO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADA: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA – OAB/PA 13558-A

ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA – OAB/PA 21140-A

APELADO: KENNEDY BORGES ALCANTARA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pela assistente de acusação,
MAYNARA DOS SANTOS PACHECO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra
KENNEDY BORGES ALCANTARA
, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
, 147-B e 129, §13º, todos do Código Penal, absolvendo-o, contudo, da imputação relativa ao delito de perseguição (art. 147-A do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O juízo sentenciante entendeu que não restaram suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de perseguição, por ausência de provas seguras que evidenciassem a reiteração da conduta persecutória exigida pelo tipo penal.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que a prova oral colhida em juízo, aliada aos elementos informativos constantes do inquérito policial, demonstram de forma harmônica e coerente que o apelado praticou condutas reiteradas de constrangimento, vigilância e intimidação contra a vítima, afetando-lhe a liberdade e a integridade psíquica, subsumindo-se sua conduta ao art. 147-A do Código Penal.

A assistente de acusação adere à mesma tese, alegando que os depoimentos prestados são convergentes, desprovidos de contradições relevantes, e evidenciam que o comportamento do réu se intensificou após a ruptura do relacionamento, com presença física reiterada em locais frequentados pela ofendida, inclusive sua faculdade, residência de amigos e um estúdio de tatuagem, demonstrando inequívoco padrão persecutório.

A defesa, em contrarrazões ao recurso ministerial, pugna pela manutenção da sentença absolutória, aduzindo que a prova coligida não é apta a afastar o princípio do
in dubio pro reo
. Deixou, contudo, de apresentar contrarrazões ao recurso da assistente de acusação, apesar de devidamente intimada para tanto.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo provimento das apelações, opinando pela reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à absolvição de
KENNEDY BORGES ALCANTARA
em relação ao crime de
perseguição
, tipificado no artigo 147-A do Código Penal, com fundamento na
insuficiência de provas
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Irresignam-se o Ministério Público e o assistente de acusação, ao argumento de que as provas colhidas nos autos seriam aptas à condenação, por demonstrarem, de forma harmônica e coerente, a ocorrência de perseguições reiteradas que teriam causado abalo psicológico à vítima, restringido sua liberdade e invadido sua privacidade.

No entanto, da análise detida do conjunto probatório, verifico que a sentença absolutória proferida pelo juízo de origem se encontra escorreita e bem fundamentada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Com efeito, embora a palavra da vítima, notadamente em casos de violência doméstica e familiar, detenha elevado valor probatório, sendo admitida como elemento de prova suficiente à condenação quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, a configuração do crime de perseguição exige a
presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos
, quais sejam: a reiteração da conduta, a perturbação à esfera de liberdade ou privacidade da vítima, e o dolo específico de causar tal perturbação.

A esse respeito, o depoimento da vítima, embora contundente ao relatar episódios de violência física, ameaças e vigilância, carece de elementos de reiteração no que tange aos atos persecutórios que configurariam o tipo penal em questão.

A narrativa da ofendida indica episódios graves, mas isolados, sem que se comprove a habitualidade, a constância ou a sistematicidade necessária à configuração típica da perseguição.

Ademais, a única testemunha arrolada, Gleison Diniz de Deus Cuba, embora confirme a gravidade do episódio presenciado, também não descreve condutas repetidas ou insistentes de vigilância ou aproximação do réu em desfavor da vítima. Ao contrário, seus relatos se limitam ao episódio ocorrido na madrugada dos fatos, não permitindo inferir a continuidade necessária para caracterizar o delito previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Assim, ausente prova robusta da
reiteratividade da conduta persecutória
, e sendo insuficientes os elementos para afirmar, com a certeza exigida, a configuração do tipo penal em sua inteireza, impõe-se a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
, como corretamente assentado na sentença de primeiro grau, conforme já decidiu este Tribunal em casos similares. Para ilustrar, cito:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CORROBORADORES. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO.
VERSÃO DEFENSIVA PLAUSÍVEL E NÃO DERRUÍDA PELA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do CP) e o condenou pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia central reside em verificar se o conjunto probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima, é suficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de perseguição, especialmente quando a defesa apresenta uma justificativa plausível para a presença do réu nas proximidades da ofendida (exercício da profissão de mototaxista) e a acusação não produz outras provas para demonstrar o dolo específico de perseguir, intimidar ou perturbar.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Contudo, sua preponderância não é absoluta e não isenta a acusação de produzir um lastro probatório mínimo que a corrobore, sobretudo quando os fatos não ocorrem na clandestinidade e a versão defensiva se mostra verossímil.
4. No caso concreto, a condenação amparou-se exclusivamente no relato da ofendida. A defesa, por sua vez, argumenta que os encontros eram fortuitos, decorrentes da profissão de mototaxista do apelante. A acusação, que detém o ônus da prova, não arrolou testemunhas (como colegas de trabalho ou familiares da vítima) que pudessem confirmar a reiteração da conduta persecutória e afastar a alegação defensiva.
5. O tipo penal do art. 147-A do CP exige, para sua configuração, o dolo específico de perseguir de forma reiterada, ameaçando a integridade da vítima, restringindo sua locomoção ou perturbando sua esfera de liberdade. A ausência de provas que demonstrem inequivocamente essa intenção deliberada, para além da mera presença física do agente, torna a condenação temerária. Diante da dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
6. Reconhecida a insuficiência de provas para um juízo de certeza, a absolvição do apelante é medida de rigor, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e absolver o réu, em dissonância com o parecer ministerial.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4; TJ-GO 57812699020228090145; TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013176420238172140
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803923-64.2021.8.14.0045 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2025).

Em outras palavras, não se verificam razões para reformar a conclusão judicial no que se refere ao elemento subjetivo do tipo, pois não há nos autos comprovação inequívoca do
animus
de perturbar a liberdade ou privacidade da vítima por meio de atos sistemáticos, contínuos ou insistentes, restando ausente o dolo específico exigido pela norma penal.

Por fim, as razões recursais, embora combativas, limitam-se a reiterar a narrativa acusatória e enfatizar a palavra da vítima, sem, contudo, infirmar os fundamentos centrais da sentença absolutória, tampouco apresentar elementos novos ou divergentes que possam alterar a convicção judicial formada com base no conjunto probatório dos autos.

Posto isso, conheço e
nego provimento aos recursos de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025